Tribunal: TCU
Processo: 013.485/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10914/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, considerando as informações constantes da instrução à peça 11 destes autos, em: a) considerar cumprida a determinação do subitem "c.1" do Acórdão 6946/2014-TCU-Primeira Câmara ; b) dar conhecimento deste acórdão, acompanhado da instrução à peça 11, ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia; c) encerrar e apensar definitivamente os presentes autos ao TC- Processo 013.541/2013-7 , com fundamento no art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009. 1. Processo TC- Processo 013.485/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.4. Representação legal: não há.